Tribunal: TJDFT
Processo: 0747295-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. civil e consumidor. NEGÓCIOS JURÍDICOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. agravo interno prejudicado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com a instituição financeira recorrida, ao coeficiente 30% (trinta) dos rendimentos brutos do recorrente.
3. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. 3.1. Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. 3.2. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
4. Na situação concreta em exame o recorrente é servidor público do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 9.298,20 (nove mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte centavos). 4.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 4.820,00 (quatro mil, oitocentos e vinte reais). 4.2. No entanto, a instituição financeira recorrida efetua o desconto de R$ 2.768,50 (dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) diretamente da conta bancária mantida pelo demandante, o que corresponde ao coeficiente de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do saldo líquido depositado.
5. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade do devedor e não privam o ora agravante do mínimo existencial.
6. Agravo interno prejudicado. 6.1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.